Tribunal: TJBA
Processo: 0501299-93.2020.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0501299-93.2020.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: HELDER ARAUJO MOTA Advogado(s): DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU A DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA, ABSOLVENDO O RÉU, ORA RECORRIDO. DECISÃO FUSTIGADA QUE, COM BASE NO ART. 103, DO CÓDIGO PENAL, ENTENDEU AUSENTE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO, QUAL SEJA, O OFERECIMENTO DA NECESSÁRIA REPRESENTAÇÃO DA SUPOSTA VÍTIMA DO CRIME DE ESTELIONATO (ART. 171, DO ESTATUTO REPRESSIVO). RAZÕES RECURSAIS DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE MERECEM GUARIDA. REPRESENTAÇÃO QUE PRESCINDE DE MAIORES FORMALIDADES. PRÁTICA DE ATO INEQUÍVOCO, PELA CONJECTURADA VÍTIMA, ACERCA DO INTUITO DE VER O RÉU, ORA RECORRIDO, PROCESSADO CRIMINALMENTE. A REPRESENTAÇÃO, NOS CASOS COMO O SOB EXAME, NÃO DEMANDA RIGOR FORMAL. NA HIPÓTESE DOS AUTOS, A VÍTIMA COMPARECEU À DELEGACIA DE POLÍCIA EM 18.10.2019, REGISTRANDO BOLETIM DE OCORRÊNCIA EM DESFAVOR DO ORA RECORRIDO POR FATOS OCORRIDOS EM 08.10.2019. PRECEDENTES DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O TEMA. REVELA-SE REMANSOSA E Pacífica a jurisprudência DA COLENDA CORTE INFRACONSTITUCIONAL, NO QUE CONCERNE À PRESCINDIBILIDADE DE QUE A REPRESENTAÇÃO DA VÍTIMA TENHA FORMA CERTA, SENDO SUFICIENTE A SUA MANIFESTA EXPRESSÃO, COMO OCORRERA NA ESPÉCIE. RETROATIVIDADE DO “PACOTE ANTICRIME” QUE TORNOU A AÇÃO PENAL PROMOVIDA IN CASU EM CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. AINDA QUE A LEI Nº 13.964/2019 RETROAJA, DE ACORDO COM O EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ATINGINDO OS CRIMES DE ESTELIONATO EVENTUALMENTE PRATICADOS ANTES DE SUA VIGÊNCIA, FORÇOSO RECONHECER QUE MESMO NESTES CASOS, SEGUE INCÓLUME A LINHA DE RACIOCÍNIO QUE DISPENSA RIGOR FORMAL NA MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA EM VER O SUPOSTO AUTOR DO DELITO PROCESSADO CRIMINALMENTE. PRECEDENTES. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO, RESTANDO DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL POR FORÇA DO AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. 1. RESUMO DOS AUTOS. Cuidam os autos de Recurso em Sentido Estrito, manejado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, contra sentença proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/Ba, Dra. Sebastiana Costa Bomfim e Silva, que reconheceu a extinção da punibilidade do agente, face à decadência do direito de representação da vítima. 2. DELINEAMENTO FÁTICO. Exsurge dos fólios que em 08.10.2019, o ora Recorrido, sabendo não ser destinatário de verba salarial, recebeu-a induzindo a erro, mediante ardil, os prepostos da empresa pagadora. Em verdade, o real beneficiário da quantia era Helder Gonçalves dos Santos, funcionário legítimo da CEDEP – Comércio e Indústria Ltda. Constatada a hipotética prática do delito de estelionato, previsto no Art. 171 do Código Penal, fora proposto Acordo de Não Persecução Penal, face à presença dos requisitos para sua celebração na situação em espeque. Acontece, porém, que posteriormente restou extinta a punibilidade do agente, face à decadência do direito de representação por parte da vítima. 3. DECISÃO RECORRIDA. A Douta Juíza de piso, ao analisar os fatos postos a seu crivo, entendeu imperioso o reconhecimento da decadência no caso em tela, o que culminou na extinção da punibilidade, decorrente da ausência do oferecimento da necessária representação da vítima, considerando inexistente, portanto, condição de procedibilidade da ação penal. 4. RAZÕES RECURSAIS DO PARQUET. Inconformado, o Órgão Ministerial interpôs o pertinente Recurso Criminal Stricto Sensu, argumentando, em resumo, não haver que se falar em decadência na hipótese dos fólios, “uma vez que o interesse do ofendido em ver a persecução penal foi manifestado de forma clara e incontestável por duas vezes durante a investigação, por meio de atos inequívocos, incluindo a juntada de extenso acervo documental comprovando a prática criminosa.” Pugna, nessa senda, pela reforma da sentença objurgada, com o consequente prosseguimento da persecução penal. 5. FUNDAMENTOS PARA REFORMA DA DECISÃO VERGASTADA. NECESSIDADE DE ALBERGAMENTO DA TESE RECURSAL MINISTERIAL. Inicialmente, cumpre destacar que a ação penal referente à prática do crime de estelionato, previsto no Art. 171 do CP, tornou-se condicionada à representação da vítima por força da Lei nº 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”). Forçoso salientar, nesse diapasão, que muito embora o Egrégio Supremo Tribunal Federal tenha admitido a retroatividade do citado diploma legislativo para exigir a representação da vítima em benefício do réu, é cediço que referida representação é medida informal, sendo suficiente a comprovação inequívoca da vontade da vítima que pode ser exercida mediante declaração, escrita ou oral, feita ao juiz, ao órgão do Ministério Público, ou à autoridade policial. Sendo assim, ultrapassado o debate acerca da mudança da natureza da ação penal relativa ao crime de estelionato e a retroatividade do “Pacote Anticrime”, ressoa inalterada a linha de raciocínio uníssona, esposada pelo E. STJ, no sentido de que a representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, prescinde de formalidades e pode ser depreendida, inclusive, do boletim de ocorrência. 6. Acerca do tema em debate, verifica-se remansosa e pacífica jurisprudência, esposada pelo Tribunal da Cidadania, no sentido de ser prescindível a adoção de maiores rigores formais no que concerne à representação do ofendido em situações como a em espeque, bastando a aferição de ato inequívoco de sua parte, no intuito de ver o suposto autor do delito processado e julgado. Na hipótese sub examine, a vítima registrou boletim de ocorrência dias após o conjecturado evento delituoso, trazendo, de acordo com a Promotoria de Justiça atuante no feito, “extenso acervo documental comprovando a prática criminosa.” Dito isto, inviável manter incólume a sentença vergastada, tendo em vista o efetivo e regular reconhecimento da condição de procedibilidade da ação penal no caso concreto. 7. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PROVIDO, RESTANDO DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL, POR FORÇA DO AFASTAMENTO DA DECADÊNCIA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito nº 0501299-93.2020.8.05.0080, tendo como Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e, como Recorrido, Helder Araújo Mota. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, (data registrada no sistema) Des. Antonio Cunha Cavalcanti Relator (assinado eletronicamente) AC11